Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702292-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZELIA DIAS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, em prazo não superior a 10 (dez) dias, à cirurgia ortopédica, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A agravante informa que possui 63 anos de idade e foi submetida à cirurgia osseointegrada de fêmur direito há, aproximadamente, dois anos no Hospital Regional de Taguatinga - HRT. Narra que, em 24/08/2023, foi atendida no pronto socorro do Hospital das Clínicas de Ceilândia, tendo contraído uma infecção junto ao pino da prótese do fêmur, que pode ocasionar falência ou perda do órgão. Alega sofrer com dores insuportáveis e dificuldade de locomoção, e, conforme documento do Sistema de Regulação – SISREG, necessita urgentemente de uma nova incisão cirúrgica para estabilizar o grau infeccioso e posterior colocação de uma nova prótese. Sustenta que aguarda há 613 dias pela realização do procedimento cirúrgico, tempo que claramente extrapola o limite considerado razoável no Enunciado 93 da I Jornada de Direito à Saúde do CNJ. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante ao procedimento cirúrgico, considerando a urgência e a excessiva espera a que está submetida. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que consta dos autos documento que informa a inserção da solicitação médica no sistema SISREG III para o procedimento “CE- retirada de placa e/ou parafusos”, em 12/01/2023, sob a classificação de risco amarelo - urgência (ID 208168080 dos autos de origem). O único relatório médico acostado aos autos, datado de 24/08/2023, atesta a necessidade de avaliação para procedimento cirúrgico de urgência (ID 211082097 dos autos de origem). No entanto, não constou no referido relatório médico maiores esclarecimentos quanto à situação clínica da paciente, tampouco atestou que a não realização imediata do procedimento cirúrgico represente risco à vida da agravante ou tenha o potencial de comprometer a segurança e a eficácia do tratamento de saúde da recorrente. Não constou nos autos informação quanto à situação da autora na fila de espera em relação à sua classificação no SISREG, de forma que, antes de análise do pedido, é necessária a oitiva específica da Administração Pública acerca da possibilidade de definição de prazo para expectativa de atendimento. Friso que o indeferimento da medida em sede liminar não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora